Tribunal: STF
Processo: ARE 884947
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento do pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Impugnação, nas razões dos embargos, dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar. Precedente. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. Descumprimento da exigência prevista no art. 102, § 3º, (acrescentado pela EC nº 45/04), da Constituição Federal e no art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil (introduzido pela Lei nº 11.418/06). Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. As razões dos embargos apresentados preenchem o pressuposto necessário à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, de modo a possibilitar sua conversão. 



    3. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07). 



    4. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso, não havendo que se falar em repercussão geral implícita ou presumida. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.